Tribunal: CARF
Processo: 10950.725382/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725382/2017-59
ACÓRDÃO
2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI EMPRESA DE PORTARIA CURITIBANA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pela
mesma.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GILRAT EM CONFORMIDADE COM O CNAE.
A alíquota do GILRAT declarada corresponde ao enquadramento da
empresa na tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-67.680 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/JFA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação para excluir a solidariedade do lançamento
constante do Auto de Infração - Contribuição para Outras Entidades e Fundos.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo a Contribuições
Previdenciárias patronais, incluindo as contribuições RAT, e as Contribuições devidas a outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o processo
(e-fls. 611-627):
Relatório
(...)
O Auditor Fiscal relata que a empresa foi excluída do Regime Especial de
Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo n° 106, de 28 de novembro de 2017, com efeitos a partir de
01/07/2012, passando a empresa ser devedora das contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores que lhes prestaram
serviços. A empresa a partir do janeiro de 2016 já não se apresenta como optante
pelo Simples Nacional.
Informa que para o período de entre 01/2013 e 12/2016 apurou os valores com
base na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
exceto para as competências 13/2013, 13/2014, 13/2015 e 13/2016, nas quais
foram utilizadas as bases apuradas GFIP do mês imediatamente anterior, ou seja,
de dezembro, por não ter sido apresentada as folhas de pagamento dessas
competências. A competência 11/2014, a auditoria considerou as bases de
tributação contida folha de pagamento, já que o documento GFIP apresentado
pelo contribuinte não era consistente.
Destaca que no ano de 2016 a empresa apesar de já não era optante pelo Simples
Nacional assim se declarava na GFIP, inibindo o correto cálculo das contribuições
patronais e terceiros incidentes sobre as remunerações pagas aos seus
trabalhadores.
A Autoridade Tributária, nos itens 25 a 37 do Relatório Fiscal, informa como
considerou todos os recolhimentos existentes de contribuição previdenciária e
demais créditos a favor do contribuinte. Em resumo informa que apropriou os
efetivos recolhimentos em GPS - Guia da Previdência Social, as retenções contidas
em Notas Fiscais de Prestação de Serviços cujo montante consolidado foi
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
3
transposto para o documento GFIP, os valores de Contribuição Previdenciária
Patronal ao INSS declarados pela Pessoa Jurídica no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDAS e os Salários Família e
Maternidade informados pela empresa nas GFIPs . Diz que não foram
apresentados recolhimentos destinados às Outras Entidades e Fundos, FNDE,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE para abatimentos.
No Relatório Fiscal, itens 41 a 68, a fiscalização detalhou a apropriação dos
recolhimentos existentes no Conta Corrente da empresa, destacando que foram,
prioritariamente, utilizados para abatimento das contribuições dos segurados e
havendo sobras, estas quitaram as contribuições patronais destinadas ao FPAS e o
SAT, sendo apuradas diferenças, lançadas no Auto de Infração.
Relata que há formação do grupo econômico de fato entre a fiscalizada e seis
outras empresas, que são: TONI SEGURANÇA LTDA EPP, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS
LTDA, TONI ALARMES MONITORADOS LTDA, PRS SEGURANÇA LTDA ME, TONI
EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA - EPP, TONI EMPRESA DE PORTARIA
LONDRINENSE LTDA - EPP. Tendo sido realizada ação fiscal em todas as empresas
assinaladas.
Explana a respeito da formação do grupo econômico e da solidariedade:
(...)
O Auditor Fiscal informa que lavrou uma Representação Fiscal para Fins Penais em
razão da conduta dolosa praticada pela empresa:
(...)
Relata que foram emitidos outros Atos Declaratórios Executivos de exclusão do
Simples Nacional para outras empresas pertencentes a um mesmo grupo familiar,
em razão das mesmas irregularidades encontradas na TONI EMPRESA DE
PORTARIA CURITIBANA LTDA ME.
Declara que foram praticados os ilícitos penais de Sonegação de contribuição
previdenciária, crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica.
(...)
Cientificados do lançamento, os solidários deixaram de apresentar defesa. A
Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 550-572), sustentando, em síntese: a) a metodologia
da RFB em relação aos lançamentos de ofícios, i.e., a escolha da autoridade fiscal em realizá-los
para cada um dos sujeitos passivos indicados; b) a inocorrência do grupo econômico; c)
inexistência de fatos que caracterizem a sonegação fiscal; d) necessidade de revisão do auto de
infração relativo as Contribuições Previdenciárias Patronais, visto o erro material das alíquotas
aplicadas; e) erro no auto de infração relativo à Contribuição a Terceiros e Fundos; e ao final,
nulidade dos lançamentos realizados de ofício, contidos nos autos de infração impugnados,
revendo-se os valores alegados, subsidiariamente.
Em julgamento, a DRJ julgou improcedente a impugnação no que se refere ao
lançamento para manter integralmente as exigências contidas no auto de infração, com as
respectivas multas e acréscimos legais, bem como em relação à responsabilidade tributária
solidária do Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador. Julgou
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
4
procedente a impugnação no tange à responsabilidade tributária solidária, para o Auto de Infração
– Contribuição Para Outras Entidade e Fundos, retirando a responsabilização constante da
autuação.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 706-751) sustentando, em preliminar: a)
nulidade do acórdão visto que a Autoridade Administrativa julgou a lide apenas com a reprodução
das leis, sem determinar ao certo a situação fática que implica na aplicação daquelas; b) indício do
cerceamento de defesa e da persecução desmedida e ilegal do tributo na medida em que foi
imputada a existência de um grupo econômico, entretanto, se observa que há centenas de
lançamentos apartados para cada empresa, implicando no desrespeito ao princípio do
contraditório, dificultando a ampla defesa do contribuinte.
No mérito, a Recorrente reproduz os argumentos da Impugnação discorrendo
sobre: 1. Da inexistência de grupo econômico. 2. Da veracidade. da situação fática. Da ausência
dos elementos comprobatórios mínimos que sustentem a tese confeccionada pela RFB. 2.2 Do
faturamento insuficiente à cobertura das despesas. 2.3 Do descabimento em relação ao grupo
econômico. ausência dos elementos mínimos. Entendimento do STJ acerca do tema diverso do
implicado pela RFB. 2.3 Do excesso aos limites globais do grupo e por sócio. 2.4 Da
incompatibilidade entre as declarações ao ISS e ao Simples Nacional. 2.5 Da exclusão do Simples
acional, do prazo ex tunc e da suspensão aplicada pela autoridade administrativa. 2.6 Da suposta
sonegação fiscal. 3. Da inexistência de responsabilidade solidária. 4. Da incorreção na alíquota
RAT. 5. Das contribuições a terceiros. 6. Das verbas indenizatórias e demais questões pertinentes a
não incidência de contribuição previdenciária. 7. Das verbas relativas à contribuição patronal. 8.
Da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminares
Primeiramente, a Recorrente sustenta a nulidade do acórdão por entender que “a
Autoridade Administrativa julgou a lide apenas com a reprodução das leis, sem determinar ao
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
5
certo a situação fática que implica na aplicação daquelas.” Aponta o art. 31 do Decreto no
70.235/72 que a estabelece que a decisão deverá se referir a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante.
Ocorre que o art. 59 do Decreto no 70.235/72 delimita taxativamente as hipóteses
de nulidade no processo administrativo fiscal, restringindo-as a atos praticados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. De modo que, a mera discordância da
Recorrente quanto à extensão ou à forma de fundamentação adotada pela DRJ não se enquadra
em tais hipóteses.
Ademais, a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal Administrativo é
pacífica no sentido de que não há exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, bastando que a autoridade julgadora analise todas as
matérias de defesa capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
No caso concreto, verifica-se que a decisão de primeira instância enfrentou, de
modo estruturada, todas as matérias suscitadas na impugnação. Vale destacar que a própria
Recorrente, ao interpor o Recurso Voluntário, demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos
do decisum, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Na sequência, a Recorrente sustenta haver indício do cerceamento de defesa e da
persecução desmedida e ilegal do tributo, na medida em que de um lado foi imputada a existência
de um grupo econômica e de outro há centenas de lançamentos apartados para cada empresa,
implicando no desrespeito ao princípio do contraditório, dificultando a ampla defesa e implicando
na cumulação de multa. Aduz que o Fisco se contradiz ao entender que as 7 empresas se tratam
de uma única sociedade e lança para as 7 empresas, multas, juros e correções acerca do mesmo
fato gerador que considera único para o hipotético grupo econômico. Em outras palavras,
sustenta que deveria haver um único lançamento que envolvesse todas as empresas
Como observado pela Recorrente, não há “qualquer norma que determine que a
Administração Pública deva proceder dessa maneira”. De modo que a autoridade fiscal pode
lançar os débitos para todas as empresas do grupo, que responderão solidariamente pelo valor
total, incluindo multas e acréscimos legais.
Assim sendo, não assiste razão a Recorrente, visto que em determinadas
circunstâncias é possível desconsiderar a separação formal dos CNPJs e tratar as empresas como
um único negócio ou grupo econômico de fato, resultando na responsabilização solidária por
multas, juros e correções.
Dessa forma, não se verifica nulidades na decisão de primeira instância, devendo
ser rejeitadas as preliminares suscitadas.

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
6
3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos decorre da exclusão da empresa do Simples
Nacional que surtiu efeitos a partir de 01/07/2012 e com isso a empresa passou a ser devedora
das contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores que lhes
prestaram serviços.
Considerando que os argumentos expendidos pela Recorrente não são capazes de
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido que possa ensejar a sua reforma e, por concordar com
a posição firmada, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no
art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com
a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
DO GRUPO ECONÔMICO
A empresa questiona a formação do grupo econômico fundamentado no fato das
empresas arroladas como solidárias possuírem o mesmo contador.
A formação do grupo econômico repercutiu no processo de Exclusão da empresa
do Simples Nacional - 10980.725802/2017-40, acarretando o presente Auto de
infração que se refere exclusivamente as contribuições previdenciárias patronais e
de terceiros incidentes sobre as remunerações de segurados e contribuintes
individuais que passam a ser devidas em razão da empresa não mais fazer jus ao
regime de tributação favorecido e simplificado.
No citado processo de exclusão, diferente do que afirma o contribuinte, não
houve Manifestação de Inconformidade, conforme despacho daquele processo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O processo trata de Exclusão do Simples Nacional, cujo Ato Declaratório de
Exclusão foi cientificado ao contribuinte, via postal, em 07/12/2017, sem que, até
o momento, tenha sido comprovado o protocolo de manifestação de
inconformidade contestando a exclusão. Considerando este fato, procedemos à
desapensação do processo instruído com autos de infração para seguimentos
devidos. Movimentamos este processo a Eqsim/Seort para apreciação e devido
seguimento.
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2018
O Auditor Fiscal aponta diversos pontos que levaram a conclusão que a fiscalizada
pertence de fato a um grupo econômico, entre eles cita-se:
 as empresas possuem como sócios as mesmas pessoas físicas: ANTONIO
RODRIGUES DA MAIA e NEUZA CHUMOVSKI;
 a TONI EMPRESA DE PORTARIA CURITIBANA LTDA ME sonegou de bases de
tributação no PGDASN;
 o Sr. Ítalo Renan Gasques, contador, empregado da empresa TONI SEGURANÇA
LTDA EPP, assina os demonstrativos contábeis para, ao menos, outras cinco
empresas do grupo econômico de fato: TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
7
LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME e TONI ALARMES MONITORADOS LTDA
ME, TONI EMPRESA DE PORTARIA CURITIBANA LTDA ME e TONI EMPRESA DE
PORTARIA LONDRINENSE LTDA EPP;
 os endereços declarados pelo sr. Antonio Rodrigues da Maia e pela sra. Neuza
Chumovski à Receita Federal do Brasil são comuns às cinco empresas;
 as atividades desenvolvidas por todas a empresas que é o mesmo: vigilância,
segurança, portaria e correlatos;
 todas as empresas do grupo econômico declararam o faturamento no Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDASN sempre
aquém da realidade.
Portanto, fica clara a formação do grupo econômico.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A sujeição passiva solidária foi atribuída pela fiscalização às pessoas jurídicas TONI
SEGURANÇA LTDA EPP, TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI
SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME, TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME, PRS
SEGURANCA LTDA - ME, TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA - EPP,e
as pessoas físicas Sr. ANTONIO RODRIGUES DA MAIA e a Sra. NEUZA CHUMOVSKI.
O Auditor Fiscal arrolou as empresas solidárias conforme DEMONSTRATIVO DE
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS:
Responsabilidade Solidária de Fato Motivação O contribuinte solidário forma
grupo econômico de fato com outras empresas administradas pelas mesmas
Pessoas Físicas. Várias empresas, tendo em comum a mesma administração
agiram de modo a enganar o fisco federal. As irregularidades estão descritas no
Relatório Fiscal do Auto de Infração, nas Representações da auditoria para
Exclusão do Simples Nacional e na Representação Fiscal para Fins Penais.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
A solidariedade dos Representantes Legais da empresas teve a seguinte
motivação:
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação O contribuinte Pessoa Física é administrador de um
grupo de empresas, entre elas a empresa sob ação fiscal. Houve formação de
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. A atuação da Pessoa Física de forma a ludibriar o
fisco federal, as irregularidades cometidas, estão detalhadas no Relatório Fiscal do
Auto de Infração, nas Representações da auditoria para Exclusão do Simples
Nacional e na Representação Fiscal para Fins Penais formalizados durante os
procedimentos de auditoria.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
O Código Tributário Nacional no art. 124, I vincula pessoas distintas ao fato
gerador em virtude do interesse comum:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
8
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Quanto ao interesse comum no fato gerador, ficou claro quando se estabeleceu a
formação do grupo econômico composto por empresas que exercem atividade
econômica semelhantes, sob direção dos mesmos sócios, Sr. Antonio Rodrigues
da Maia e pela Sra. Neuza Chumovski. Portanto, apesar das empresas terem
personalidade jurídicas diferentes o que se verifica, como demonstrado neste
voto, que a impugnante mais as solidárias se apresentavam como um único corpo,
fornecendo diversos serviços, independente de a qual personalidade jurídica de
fato está vinculada aquele serviço prestado.
Além disso, o art. 30 da Lei no 8.212/91 assim dispõe, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Portanto, fica claro que a solidariedade, além do 124, I do CTN, também decorre
da existência do próprio grupo econômico.
Quanto aos sócios, a solidariedade advém da prática de atos com infração à
legislação tributária e vinculação ao art. 135 do CTN, conforme Relatório Fiscal,
que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A responsabilidade dos representantes de pessoas jurídicas em atos que
intervieram com infração à Lei é solidária e não exonera o contribuinte autuado,
uma vez que a pessoa jurídica se beneficiou do ato.
No presente caso, fica claro a infração a lei, houve abuso na forma de constituição
de empresas independentes, todas as empresas sob a administração e controle
dos referidos sócios, e responsáveis pelo ato ilícito permitiu a inclusão das
empresas no regime tributário favorecido do SIMPLES, fato que não seria possível
devido ao limitador legal de faturamento, com o evidente intuito de sonegar as
contribuições sociais conectas.
(...)
DA ALÍQUOTA RAT
A Impugnante questiona a alíquota RAT aplicada pelo Auditor Fiscal, afirmando
que a atividade exercida pela empresa consiste teleatendimento (CNAE 82.20-2-
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
9
00), e não há exposição qualquer dos funcionários, não justificando a alíquota
máxima aplicada.
Consultando, por amostragem, as GFIPs entregues pela empresa, verifica-se que
para o período fiscalizado a empresa declarou sua atividade preponderante no
CNAE: 81117-00.
(...)
No presente processo a CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
– CNAE considerada para a apuração do débito foi CNAE Fiscal: 81117-00 –
Serviços combinados para Apoio a Edifícios, exceto Condomínios Prediais,
conforme declarado em GFIP.
A alíquota que deve ser aplicada e a empresa está relacionada no Anexo V do
Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, e está de
acordo com a CNAE. Conforme a tabela o código 8111-7-00 – Serviços
combinados para Apoio a Edifícios, exceto Condomínios Prediais, tem alíquota de
3%, e de acordo com a Lei no 8.212/91, art. 22, inciso II, c, a atividade
preponderante da Impugnante é de risco considerado grave.
O crédito previdenciário constituído refere-se à citada alíquota 3% (três por
cento) do GILRAT no período fiscalizado. Portanto, procedeu corretamente o
Auditor Fiscal ao efetuar o lançamento da diferença não declarada do RAT em
GFIP.
Destaca-se, que mesmo que fosse considerado o CNAE apontado pelo
contribuinte na sua peça impugnatória, CNAE 8220-2/00 - Atividades de
teleatendimento, a alíquota RAT também seria de 3% conforme anexo V do citado
Decreto.
(...)
DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
A impugnação questiona a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
que considera indenizatória, entretanto não apresentou durante a ação fiscal a
folha de pagamento, sendo necessário a apuração do auto de infração utilizando
essencialmente a GFIP, conforme relatado.
Portanto, as bases de cálculo utilizadas pelo Auditor Fiscal no auto de infração
foram as indicadas pelo próprio contribuinte, não cabendo a defesa contestá-la de
forma genérica sem demonstrar o erro na sua base de cálculo. Sequer foram
apresentadas as folhas de pagamento com indicativo das bases que o contribuinte
considera indenizatórias.
Destaca-se que as informações contidas em GFIP são de inteira responsabilidade
da empresa conforme Lei no 8.212/1991, art. 32, inciso IV, combinado com o art.
225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o. e 4o do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, abaixo transcritos:
(...)
No caso de declaração errada caberia ao Impugnante apresentar a GFIP
retificadora juntamente com a documentação de apoio que comprovasse o erro
na declaração.
(...)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
10
DA MULTA DE OFÍCIO
A impugnante questiona a multa aplicada. Com relação à multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), aplicada nos Autos de Infração integrantes deste
processo administrativo fiscal tem-se que está prevista no artigo 44, inciso I da Lei
n.o 9.430/96, a seguir reproduzidos.
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
Não havendo no caso de agravamento a qualificação da multa, a menor multa a
ser aplicada nos lançamentos de ofício é de 75%, como determina a legislação
anteriormente citada.
(...)
Em relação às Contribuições para as outras entidades e fundos - INCRA e SEBRAE,
destaca-se que em razão da exclusão do Simples Nacional devem ser recolhidos todos os tributos
e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro
mês de início de atividade.
A Constituição Federal nos artigos 149 e 195 prevê a instituição de contribuições
sociais a serem pagas pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo
empregador, empresa ou entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
No plano infraconstitucional, os artigos 20 e 21 da Lei no 8.212/91 estabelecem as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas de
8%, 9% ou 11% e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de 20%, ambas
sobre o salário-de-contribuição. Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com
alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial; e para o financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo
alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo com
as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.389 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725382/2017-59
11
3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, sendo calculadas com as seguintes alíquotas: INCRA 0,2% e
SEBRAE 0,6%.
Quanto à contribuição ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento
do RE 630.898/RS, com repercussão geral - Tema 495, concluiu pela constitucionalidade da
contribuição, nos termos do acórdão publicado em 11/05/2021.
Já no julgamento do RE 603.624, com repercussão geral - Tema 325, o STF concluiu
pela constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, nos termos do acórdão publicado em
12/05/2021.
Portanto, a Recorrente é obrigada a recolher as contribuições devidas a Terceiros a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 816
DF CARF MF
Original